Tribunal: STF
Processo: ADI 6459
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 6º, inciso I, alínea “g”, da Resolução nº 9, de 5 de junho de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem assim da expressão “indenização de transporte” contida no artigo 86 da Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de 2003, do Estado do Rio de Janeiro e, por arrastamento, da Resolução GPGJ nº 1.886, de 23 de dezembro de 2013, da Procuradoria-Geral de Justiça daquele ente federado, mediante os quais disciplinado o pagamento, a membros do Ministério Público, de parcela pecuniária denominada “indenização de transporte”. Eis o teor dos preceitos atacados:
    Resolução nº 9, de 5 de junho de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público:
    Art. 6º Estão sujeitas ao teto constitucional todas as parcelas remuneratórias, inclusive as vantagens pessoais, exceto as seguintes verbas:
    I – de caráter indenizatório:
    […]
    g) indenização de transporte;
    […]
    Lei Complementar nº 106, de 3 de Janeiro de 2003, do Estado do Rio de Janeiro:
     Art. 86. A indenização de transporte, a bolsa de estudo de caráter indenizatório, o auxílio-pré-escolar, o auxílio-alimentação e a aquisição de obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça.
    Parágrafo único. As obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão adquiridas, única e exclusivamente, para compor o acervo bibliotecário da instituição.
    Resolução GPGJ nº 1.886, de 23 de dezembro de 2013, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
    O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais [...] RESOLVE:
    Art. 1º O valor mensal devido aos membros do Ministério Público a título de indenização de despesas com transporte pessoal, para fins estritamente funcionais, será fixado em ato do Procurador-Geral de Justiça.
    Art. 2º A indenização de transporte não será devida:
    I. durante os períodos de fruição de férias ou das licenças referidas no art. 92 da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003.
    II. nos casos de afastamento previstos no art. 104 da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, desde que tal situação jurídica perdure por mais de 5 (cinco) dias;
    III. Se o membro do Ministério Público tiver à sua disposição veículo oficial.
    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2014. 
    Aponta inobservados o princípio republicano e o regime remuneratório por subsídio fixado em parcela única, previstos nos artigos 1º, cabeça, 39, § 4º, e 128, § 5º, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal. Alude à isonomia, à moralidade e à publicidade, que regem a atuação dos agentes públicos, afirmando vedado o acréscimo de verba remuneratória envolvendo o desempenho das atividades próprias ao exercício do cargo.
    Evoca precedentes do Supremo segundo os quais é conciliável, com o regime de subsídio, o recebimento de parcelas de natureza indenizatória ou relativas a atribuições extraordinárias.
    Conforme assevera, as normas em jogo possibilitam sentido a autorizar a implementação de verba destinada ao custeio de deslocamento habitual de membros do Ministério Público, compensando o percurso efetuado entre o domicílio do agente público e a localidade do Órgão. 
    Sob o ângulo do risco, aponta dano ao erário, a agravar a crise financeira decorrente da pandemia de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia de interpretação dos preceitos impugnados a ensejar o pagamento, a membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de indenização de transporte atinente ao deslocamento usual. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de compreensão, dada ao artigo 6º, inciso I, alínea “g”, da Resolução nº 9/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, e à expressão “indenização de transporte” constante no artigo 86, cabeça, da Lei Complementar nº 106/2003 do Estado do Rio de Janeiro, que gere a indenização em virtude de despesas com transporte para o Órgão de lotação ou execução, bem assim, por arrastamento, da Resolução GPGJ nº 1.886/2013 da Procuradoria-Geral do Ministério Público estadual.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator